Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-24.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018260-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO - DELETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ODAIR JOSE CAVALLI - CPF: 059.211.789-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
ATESTADA A CONCENTRAÇÃO SUPERIOR A 0,3 MILIGRAMA DE ÁLCOOL POR LIT
R
O DE AR ALVEOLAR
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela confissão
espontânea
do réu e pelo depoimento prestado em juízo pelo policia
l
que diligenci
ou
a ocorrência, além do teste de alcoolemia que constatou que o apelante estava com concentração de 0,36 mg/L, valor este acima do permitido pela lei.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de

ODAIR JOSE CAVALLI,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal de Rondonópolis/
MT
, que
o
condenou
à pena de
06 (seis) meses de detenção
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa
Pública

explicitou
que, no exercício da autodefesa, o próprio
condenado interpôs
o presente
recurso,
de modo que
não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
. Assim,
postul
ou pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior
, respeitando-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
(id. 228119186)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
228449190
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.232037183
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge da denúncia que
,

no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 17h06min, nas vias públicas d
a Cidade de
Rondonópolis-MT, o
apelante
ODAIR JOSÉ CAVALLI conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada

em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta que o apelante
estava conduzindo o automóvel Fiat/Pálio, cor preta (placa QBQ-2080)
,
pela rodovia MT 130, KM 09
,
quando foi abordado p
elos agentes públicos
, em uma
barreira policial, ocasião em que
foi realizado o
teste do
etilômetro
, evidenci
ando que
o estado de embriaguez, pela
concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria
, razão pela qual foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante
.

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau julgou procedente a den
úncia.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

A
materialidade

delitiva
restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.
228448252-pág. 2
)
, pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.185689
(
id. 228448252-pág.
3), pelo
teste
do bafômetro
(
id. 228448252-pág.
30)
, além dos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases processuais.

Anote-se que a norma determina que incorre em delito de embriaguez ao volante quem conduz veículo automotor com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que ficou devidamente comprovado nos autos, visto que, ao realizar o teste de alcoolemia, constatou-se que o apelante estava com concentração de 0,
58
mg/L (id
. 228448252
– pág.
30
), valor este acima do permitido por lei.

No que tange
à
autoria delitiva
,
em ambas as fases processuais
, o apelante
confessou a prática delit
iva
, afirmando que
os policiais estavam fazendo blitz
e que o teste do bafômetro deu positivo, porque havia

ingeri
do

vinho e algumas cervejas em Poxoréu/MT,

antes de voltar para Rondonópolis/MT
, conforme se vê no termo de interrogatório de
id. 228448252-pág.
15
e na mídia audiovisual de id.
228449177
.

Perante a autoridade policial,
os
PM
s

Alex da Silva
e

Marcio Balduino
Bezerra da Silva
declararam que
“
a guarnição
realizava barreira, próxima ao KM09 da rodovia 130, quando abordou o veículo FIAT Palio
de cor preta, conduzida pelo apelante Odair José e que em conversas sentiram o odo etílico
, sendo ofertado ao mesmo a realização do teste de
etilômetro
, sendo constatado o calor de 0,58 MG/
L
”, conforme se depreende dos termos de depoimentos de id.
id. 228448252-pág.
6 e 9.

Em juízo,

a testemunha
Alex da Silva

confirmou
,

na íntegra
,

o
seu
depoimento prestado na fase policial
, dispensando-se, assim, a
oitiva da
testemunha Marcio Balduino Bezerra da Silva
, conforme registrado
no termo deliberativo.

Neste cenário,
diante das provas amealhadas nos autos, especialmente a confissão espontânea do apelante, aliado ao teste do bafômetro e os depoimentos dos agentes públicos,
temos que o apelante incorreu na prática do crime de embriaguez ao volante
.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, da Turma Criminais Reunidas do TJ/MT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Portanto, devidamente comprova
da
a materialidade e autoria delitiva, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Por derradeiro,
tenho que a
pena privativa de liberdade
foi corretamente valorada
, porquanto, na primeira fase
da dosimetria
, o juízo fixou a pena, em seu mínimo legal
. Na
segunda fase
,
compensou
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena intermediária, em seu mínimo legal
. Na terceira fase,
por inexistirem
causas especiais de aumento ou diminuição da pena
, tornou a pena definitiva
.
Logo, a dosimetria da pena não merece reparo.

De igual modo, a
s
pena
s

de
multa e de
suspensão da habilitação ou direito de dirigir

fo
ram
fixada
s
proporcionalmente com a pena privativa de liberdade
. Assim, também não merecem reparos.

De outro
norte
, devido a reincidência do apelante
reconhecida pelo juízo sentenciado
,
impõe-se, no caso, o regime semiaberto. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa e atento a vedação do
reformatio in pejus
, m
antenho o regime aberto

e a
substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito,
nos termos do
art. 44 do Código Penal
,
na forma realizada em primeiro grau.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, conheço do apelo e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso interposto p
or
ODAIR JOSÉ CAVALLI
, mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024